Tribunal: TJPA
Processo: 0008838-62.2014.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO QUALIFICADO ? MOTIVO FÚTIL ? RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. Havendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões emergidas da prova colacionada aos autos, não há falar-se em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. O Juízo possui discricionariedade para definir, na dosagem da pena, o quantum que entender justo, proporcional e razoável para cumprir com as finalidades de prevenção e repressão da pena. Recurso improvido. Sentença mantida. Unânime.

Inteiro teor:
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00088386220148140005
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ALEXANDRO JORGE (ADVOGADOS: JORGE RIBEIRO ARAÚJO E ROSILANE DE AZEVEDO ARAÚJO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - MOTIVO FÚTIL - RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.
Havendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões emergidas da prova colacionada aos autos, não há falar-se em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. O Juízo possui discricionariedade para definir, na dosagem da pena, o
quantum
que entender justo, proporcional e razoável para cumprir com as finalidades de prevenção e repressão da pena. Recurso improvido. Sentença mantida. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês fevereiro de de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00088386220148140005
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ALEXANDRO JORGE (ADVOGADOS: JORGE RIBEIRO ARAÚJO E ROSILANE DE AZEVEDO ARAÚJO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRO JORGE
em face de decisão do Conselho de Sentença que o condenou pelo cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV do CP, fixando-lhe a pena de 13 anos de reclusão, com regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
Na noite do dia 27 de agosto de 2008, o réu Alexandro Jorge recebeu um telefonema do co-réu Francisco Costa da Silva, comunicando-lhe que havia descoberto o paradeiro dos objetos furtados de sua residência. Incontinenti, dirigiu-se à residência do co-réu Francisco Costa da Silva na companhia do co-réu Raimundo Filho Amaral. Em seguida, foram à residência da vítima Marcos Rodrigues Fonseca a bordo do veículo Gol (...). Invadiram a residência aproveitando que a porta estaria aberta. (...) Por conseguinte, o co-réu Weldson Lopes Cremon passou uma fita adesiva na boca da vítima Marcos Rodrigues Fonseca fazendo sua remoção ao porta-malas do veículo. Em seguida deslocaram-se à Rodovia Transamazônica, executando-lhe com um tiro em sua cabeça disparado pelo co-réu Weldson Lopes Cremon. Após o disparo empreenderam fuga no veículo abandonando o corpo da vítima Marcos Rodrigues Fonseca às margens da rodovia Transamazônica. (...)¿
(sic)

Denúncia recebida em 04 de novembro de 2008, fl. 131.

Aduz o Apelante que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento. Alega que a autoria do crime já está identificada na pessoa de Weldson Lopes Cremon. Aponta a ausência de prova; local do crime não preservado; falta de exame de necropsia; falta de exame de balística; erro do laudo elaborado pelo médico do posto de saúde que atestou que a vítima era outra e somente após um ano foi corrigido sem a exumação do cadáver. Informa que as provas confirmam que o autor do disparo acidental foi o réu Weldson Lopes Cremon. Aduz que ocorreu confusão dos jurados ao rejeitarem a negativa de autoria.

Contrarrazões às fls. 1061-1065.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00088386220148140005
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ALEXANDRO JORGE (ADVOGADOS: JORGE RIBEIRO ARAÚJO E ROSILANE DE AZEVEDO ARAÚJO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
ALEXANDRO JORGE
em face de decisão do Conselho de Sentença que o condenou pelo cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV do CP, fixando-lhe a pena de 13 anos de reclusão, com regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
Na noite do dia 27 de agosto de 2008, o réu Alexandro Jorge recebeu um telefonema do co-réu Francisco Costa da Silva, comunicando-lhe que havia descoberto o paradeiro dos objetos furtados de sua residência. Incontinenti, dirigiu-se à residência do co-réu Francisco Costa da Silva na companhia do co-réu Raimundo Filho Amaral. Em seguida, foram à residência da vítima Marcos Rodrigues Fonseca a bordo do veículo Gol (...). Invadiram a residência aproveitando que a porta estaria aberta. (...) Por conseguinte, o co-réu Weldson Lopes Cremon passou uma fita adesiva na boca da vítima Marcos Rodrigues Fonseca fazendo sua remoção ao porta-malas do veículo. Em seguida deslocaram-se à Rodovia Transamazônica, executando-lhe com um tiro em sua cabeça disparado pelo co-réu Weldson Lopes Cremon. Após o disparo empreenderam fuga no veículo abandonando o corpo da vítima Marcos Rodrigues Fonseca às margens da rodovia Transamazônica. (...)¿
(sic)

Aduz o Apelante que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento. Alega que a autoria do crime já está identificada na pessoa de Weldson Lopes Cremon. Aponta a ausência de prova; local do crime não preservado; falta de exame de necropsia; falta de exame de balística; erro do laudo elaborado pelo médico do posto de saúde que atestou que a vítima era outra e somente após um ano foi corrigido sem a exumação do cadáver. Informa que as provas confirmam que o autor do disparo acidental foi o réu Weldson Lopes Cremon. Aduz que ocorreu confusão dos jurados ao rejeitarem a negativa de autoria.

A materialidade do delito restou comprovada pelos documentos de fls. 972-979 - certidão de óbito e laudos periciais; o auto de apresentação e apreensão de objeto de fl. 24 comprova que as armas e munições foram encontradas em poder dos acusados, inclusive do réu/Apelante. Também restou comprovado nos autos a autoria do delito, bem como as circunstâncias em que ocorreu o crime. Assim, vejamos.

Da leitura dos autos constato que a casa da vítima foi invadida pelo réu/Apelante e outros acusados no intuito de reaver objetos furtados da residência daquele. Ao adentrarem no referido local, devidamente encapuzados, encontraram uma bolsa de velame, uma faca, uma arma de fogo calibre 12 e um revólver calibre 38. Os acusados passaram uma fita adesiva na boca da vítima Marcos Rodrigues Fonseca, levando-o para o porta-malas do veículo Gol, deslocando-se em seguida para a Rodovia Transamazônica. Próximo ao balneária das Três Pontes, pararam o veículo e retiraram a vítima do porta-malas e começaram a interrogá-la sobre os objetos furtados. Posteriormente, um dos acusados efetuou um disparo na cabeça da vítima que foi deixada no local e entraram no veículo empreendendo fuga. A guarnição da polícia militar procedeu as diligências para capturar os acusados que estavam no veículo Gol, tendo sido encontrados com eles um revólver no assoalho do banco do passageiro dianteiro, um rifle 22 e uma escopeta 12 dentro do porta-malas do veículo, uma faca, três toucas ninjas, algumas peças de roupas e uma fita adesiva. Os acusados foram reconhecidos pela companheira da vítima. O ora Apelante apontou à Polícia Militar o local onde se encontrava o corpo da vítima.

Constato que o réu/Apelante foi preso em flagrante delito junto com os demais acusados, dentro do carro onde se encontrava um vasto arsenal de armas de fogo, tendo inclusive confessado, no momento em que fora detido, que haviam ¿apagado¿ a vítima.

A testemunha Manoel de Fátima Ferreira Marques, militar do exército e pai da companheira da vítima, afirmou, fls. 214-215, que: ¿
Confirma que no dia do fato TAMARA chegou em sua casa dizendo que umas pessoas encapuzadas haviam levado Marcos amarrado, de casa; que é pai de TAMARA e sua casa fica a cerca de 200 a 250 metros da casa onde ela morava com a vítima; que logo que Tamara lhe contou isso o depoente foi para casa da mesma; que acredita que quem acionou a polícia foi alguma vizinha; que o depoente estava em sua casa quando por volta de 02:30h Tamara chegou lá; que logo em seguida o depoente saiu de casa em direção a casa da vítima; que no caminho encontrou a viatura de polícia; que o depoente entrou na viatura e seguiu com os policiais para a casa da vítima; que lá chegando não havia ninguém e que os policiais saíram em diligência e o depoente retornou para sua casa; (...) que quando chegou na DEPOL viu todos os acusados juntos; que o depoente viu as armas, os capuzes e a fita que estava em cima da mesa e que os policiais disseram que haviam sido apreendidos em poder dos acusados (...).¿ (sic)

A testemunha Sônia Maria Rodrigues Fonseca, mãe da vítima, fls. 217-218, declarou que:
¿(...) que depois do hospital, quando já era de manhã, foi para a delegacia de polícia e lá encontrou TAMARA e seu pai; que na DEPOL Tamara lhe contou (...) que acordou com o chute na porta ; que Tamara também lhe contou que quando a vítima tentou se levantar , Alexandro disse para não se levantar porque ele ia morrer por conta da arma; que a vítima teria dito que não tinha arma; que a vítima pedia para não morrer e dizia que tinha filhos para criar; que jogaram a vítima no chão e amarraram seus pés e suas mãos e mandaram ele se levantar e sair pulando; que mandaram Tamara ir para os fundos da casa e cobrir o rosto; (...) que Tamara disse que todos ficaram ameaçando a vítima de morte; (...) que a vítima chegou a pedir para se vestir e que Alexandro teria dito que para onde ele ia não precisava de roupa nem de chinelo; que Tamara disse que chegou a ver as lágrimas no rosto da vítima que estava com a boca vedada com fita (...).
¿ (sic)

O policial militar, Vitorino Costa Castro, testemunha de acusação, fls. 220-222, afirmou que:
¿(...) Tamara deu as descrições físicas dos 4 homens e disse que um deles estava com camisa preta; que Tamara contou que os homens amarraram a vítima e o carregaram de casa; (...) que o carro era tipo Gol; que dentro do carro estavam os quatro acusados; que quando o motorista da viatura fez sinal de luz o carro abordado parou sem resistência; que os policiais pediram para os quatro elementos descerem do carro para revista; que o cabo Umbuzeiro localizou dentro do carro todos os objetos enumerados no auto de apreensão e apresentação de fl.24 (...); que os acusados admitiram que as armas eram deles; que eles se identificaram como 03 militares e 01 civil; que o subtenente ALEXANDRO apresentou sua identificação; que só quem falou com o depoente foi o acusado Alexandro; que o depoente perguntou o que eles estavam fazendo no local; que Alexandro perguntou se tinha ¿negócio¿; que o depoente respondeu que sim como prática policial já que eles estavam em desvantagem numérica em relação aos acusados; que Alexandro disse então que eles haviam apagado a vítima; que os policiais militares conduziram os acusados para a DEPOL; (...); que na gíria policial a pergunta sobre se havia negócio, significa tentativa de suborno; (...) que depois de dizer que eles tinham apagado a vítima Alexandro chegou a dizer que o corpo estava na Rodovia Transamazônica próximo as três pontes; (...) que quem estava dirigindo o Gol era Raimundo e que no carona vinha Alexandro; (...).¿
(sic)

A testemunha Clemilson Silva Nunes, policial militar, fls. 226-228, declarou que:
¿(...) ouviu várias vezes o subtenente Alexandro dizer que o depoente e os outros PMs deveria entender que eles também eram militares e que a vítima era bandido e que tinha roubado a casa dos quatro; que ouviu o subtenente falando para o cabo Castro se não tinha nenhum ¿acordo¿; que o subtenente não ofereceu nenhum valor específico, mas o depoente entendeu que era uma tentativa de suborno; (...) que Alexandro disse que o corpo estava na estrada; (...).¿
(sic)

A testemunha Tamara Suelen de Araújo Costa, companheira da vítima, não confirmou em juízo seu depoimento prestado em sede policial. Ocorre que suas afirmações feitas em audiência são contrárias a todas as evidências dos autos, inclusive os depoimentos dos policiais militares que realizaram as diligências, logo, a meu ver, seu depoimento em juízo não merece credibilidade.
¿
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes."
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Desta forma, constato a existência de farto lastro probatório capaz de manter a sentença condenatória proferida pelo conselho de sentença, eis que não há contradições nos depoimentos prestados pelos policiais militares que agiram no flagrante, incriminando o ora Apelante.

Sendo assim, afasto a pretensão do recorrente em submetê-lo a novo julgamento, eis que a decisão proferida pelo conselho de sentença goza de soberania, art. 5º, XXXVIII, ¿
c
¿ da CF/88, e a sua desconstituição, nos termos do art. 593, III, ¿d¿, do CPP, só é autorizada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se coaduna ao presente caso.
APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - SOBERANIA DO VEREDICTO - CASSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 01. Havendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões emergidas da prova colacionada aos autos, não há falar-se em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. (TJ-MG - APR: 10105180018472001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019)

Passo ao exame da dosimetria da pena.

O MM. Juízo fixou a pena base no mínimo legal, 12 anos de reclusão, considerando a qualificadora do motivo fútil e inexistindo circunstâncias valoradas negativamente, a qual mantenho, eis que o crime foi cometido por motivo de somenos importância, insignificante, desproporcional, ínfimo, banal, desprovido de qualquer justificativa lógica capaz de explicar a conduta praticada. Ademais, as circunstâncias do art. 59 do CP foram bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo.

Presente a agravante do art. 61, II, c, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima), eis que o ofendido foi amarrado com fita adesiva. Ressalto que na sentença consta art. 61, II, ¿d¿, do CP e passo a corrigir o erro material havido, pois não se trata da hipótese constante na referida alínea, como frisado expressamente na sentença, mas da hipótese constante da alínea ¿c¿.

Sendo assim, mantenho a majoração da pena em um ano, perfazendo um total de 13 anos de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena em 13 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 13 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator